Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÃO DA RAÇA PITBULL. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE GUARDA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da r. sentença proferida pelo 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar o recorrente a pagar à recorrida: 1) a título de danos materiais, a quantia de R$ 94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente desde a data do desembolso, e com juros de mora a contar da citação; 2) a título de danos morais, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir da prolação da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo, dispensado o preparo exigido no §2° do art. 42 da Lei 9099/95, tendo em vista que o recorrente comprovou documentalmente, que preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade, nos termos da Lei 1060/50 c/c art. 98 do CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 34456891). Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduziu não ter responsabilidade sobre o ataque perpetrado pelo animal da raça Pitbull, sofrido pela recorrida, uma vez que a vítima foi quem não prestou atenção nas medidas de segurança ao comparecer em sua residência para comprar verduras fora do horário comercial. Argumentou, ainda, que foi o outro inquilino do lote onde reside, quem abriu o portão, não havendo falta de cuidado de sua parte, mas sim, de terceiros. Por fim, sustentou estar comprovada a culpa da vítima quando adentrou o local sem o devido dever de cuidado, restando indevida a condenação por dano moral. Pugnou pela reforma da sentença requerendo a improcedência da condenação em danos morais e, caso esta seja mantida, que seja reduzida para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
4. Da análise dos fatos narrados nos autos emerge, de forma inconteste, que o animal de propriedade do recorrente atacou a recorrida causando-lhe danos em face de várias mordidas (ID 34456220), cujo fato em si foi confirmado por ambos. Assim, tendo em vista a falta de cuidado do autor, resta comprovada a sua desídia quanto ao dever de guarda e vigilância do animal de sua propriedade.
5. O art. 936 do Código Civil fixa que “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. Trata-se de responsabilidade civil objetiva, que se consubstancia independentemente de culpa ou dolo do detentor do animal, sendo admitidas apenas as excludentes referentes à culpa exclusiva da vítima ou força maior. No caso dos autos, não restou comprovada a culpa da vítima, a qual, conforme a própria narrativa trazida pelo recorrente em sede de contestação, foi até o portão da casa dele para comprar verduras. É evidente a ciência do recorrente de que seu animal é feroz e de grande porte, cabendo a ele adotar o cuidado necessário ao abrir o portão de sua casa. Ademais, tendo em vista a atividade comercial realizada em sua residência, é de sua responsabilidade manter o animal com coleira e focinheira, se o caso. Assim, não remanesce dúvida quanto ao dever do recorrente de indenizar.
6. Infundada a alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva de testemunhas, uma vez que, conforme bem pontuado na sentença recorrida, “ao abrir o portão do meio de sua residência e somente deixá-lo encostado, como afirmou em sua defesa, e permitir que o seu cachorro se soltasse e saísse em direção à autora (sem coleira e focinheira), assumiu os riscos de possíveis ataques, agindo, assim, de forma imprudente/negligente, quando podia e devia ter agido de forma diversa. A culpa do demandado pelo ataque é incontestável, e não havendo excludente de responsabilidade”. O fato de outro inquilino do local ter supostamente aberto o portão principal “ao mesmo tempo em que o cachorro conseguiu se soltar” não exime a culpa do proprietário do animal, que tem o dever de agir de modo a impedir que o cão conseguisse se soltar e fosse até o portão principal. Conforme o esclarecimento dos fatos constantes em sua própria narrativa, revela-se desnecessária a oitiva de testemunhas a respeito do fato.
7. O dano material restou comprovado e seu montante não é objeto do recurso. Quanto ao dano moral, este é cabível e devido, uma vez que o ataque inesperado do animal ocasionou ferimentos na recorrida, cujas lesões sofridas e a necessidade de tratamento médico, inevitavelmente, causam sofrimentos e transtornos maiores que o mero dissabor o aborrecimento. Pelo exposto, a vítima deve ser compensada por meio de arbitramento de indenização pecuniária.
8. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
9. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não permita o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, o montante fixado na origem, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.